Tribunal: CARF
Processo: 13819.910631/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.910631/2009-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.544 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
METALÚRGICA INJECTA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de impugnação/manifestação de
inconformidade não podem ser apreciadas em Recurso Voluntário devido à
perda da faculdade processual de seu exercício consumativa, em observância
aos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, configurando-se a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações por meio das quais a recorrente contesta
as glosas efetuadas pela autoridade competente, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de
inconformidade com o não reconhecimento, pela autoridade competente, de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e a consequente não homologação da compensação a eles
associada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.910631/2009-11
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910631/2009-11

Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade
dos fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Em 19/04/2010, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico de fl. 14 (cópia) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 10.636,00 referente ao 2° trimestre-
calendário de 2005, nada reconheceu, e, conseqüentemente, não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 20886.06217.160507.1.3.01-8206,
vinculada ao PER/DCOMP n°36785.86770.160507.1.1.01-3489, transmitido em
16/05/2007 (fls. 01/13). 0 processo em apreciação tem protocolo de 12/10/2009.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal — R$
19.024,19, multa — RS 3.804,83, juros — R$ 5.823,30.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor presentes no
sitio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se encontram As fls.15/22.
Cientificada em 23/04/2010, por via postal, conforme histórico de comunicações nos
autos, a requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em
25/05/2010, a manifestação de inconformidade de fl. 26/56, subscrita pelos patronos da
empresa constituídos pela procuração de fl. 58, em que, em síntese, sustenta que a
cobrança em questão é alicerçada em titulo executivo criado pela Fazenda Pública
mediante lançamento tributário, sendo necessária a formulação de processo
administrativo, uma vez que o IPI tributo sujeito ao lançamento por homologação e a
inscrição em Divida Ativa pressupõe a existência de processo administrativo regular
que permita, principalmente, a análise da formação do crédito; cumpre à reclamada
apresentar o processo administrativo referente cobrança para que seja possível a
realização de perícia contábil para o exame da "real validade" (sic), liquidez e certeza da
divida, sob pena de violação do principio da ampla defesa; quanto aos juros de mora,
não pode ser admitida a "prática usuária" (sic) por parte do Poder Público, estando
embutidos no débito calculado juros compostos e sendo o anatocismo condenado com
unanimidade pelos tribunais, conforme jurisprudência colacionada; a taxa Selic não
pode incidir sobre tributos, sendo própria para a remuneração de títulos, e significa uma
verdadeira reedição da extinta correção monetária; a aludida taxa fere princípios
constitucionais com o da isonomia, da estrita legalidade e da capacidade contributiva e
viola o limite constitucional de 12% ao ano; a multa imputada não é devida, pelo menos
no patamar cobrado; a multa deve observar princípios como os da razoabilidade e
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da legalidade tributária, e não é cabível
se for caracterizada a denúncia espontânea; a multa aplicada nos autos, apesar de
rotulada como moratória, é penal e a coexistência com os juros de mora configura bis in
idem; um valor justo e que não representa confisco é o valor mínimo de 6 UFESP
cobrado no âmbito do Estado de São Paulo, e, se isso não for aceito, deve ser utilizada a
multa de 2%, em analogia ao previsto no Código de Defesa do Consumidor; por fim,
requer que seja declarado nulo o Despacho Decisório guerreado, ou que seja iniciado
processo administrativo para a apuração do efetivo débito”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-31.875 – 2a Turma da DRJ/RPO (doc. fls.
091 a 096)1 considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
E incontroversa a matéria não especificamente contestada em manifestação de
inconformidade.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910631/2009-11

DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento, incidem a multa de mora e os
juros de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido cientificada em 14/03/2011 pelo recebimento da Comunicação
DRF/SBC/SEORT no 213/2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo - SP, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 100), a recorrente
formalizou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 101 a 109) em 13/04/2011, como
se observa no carimbo de recebimento aposto na primeira folha da peça recursal. Em sua defesa,
contesta a decisão de piso, alegando, em síntese, que:
a) a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142 do CTN, e,
sendo a autoridade julgadora parte integrante do sistema de lançamento de
tributos, não poderia recusar-se a apreciar argumento de direito não
levantado na impugnação, invocando preclusão, “isto é, não pode
convalidar a exigência de tributo que não tenha amparo na lei ou que
esteja calcado em ato nulo”, de forma que traz julgados administrativos
que justificariam a adução, neste recurso, de argumentos sobre matéria de
fato e de direito não levantados na sua impugnação;
b) de acordo com a decisão recorrida, créditos de IPI teriam sido glosados
pela fiscalização porque seriam referentes a notas fiscais emitidas por
estabelecimentos com situação de CANCELADO no cadastro no CNPJ
e/ou optantes SIMPLES (motivos de irregularidades n° 4 e 7), mas tal
afirmação não corresponderia à realidade;
c) no Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI) consta a
Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos na qual se relacionam os
motivos das irregularidades dos créditos, no caso o de número 7, pelo fato
de as empresas emitentes das Notas Fiscais serem optantes pelo SIMPLES
Nacional, mas tal informação não seria verdadeira, pois as referidas
empresas nunca foram optantes do regime ou não o eram na época em que
os documentos fiscais foram emitidos, trazendo exemplos de consultas ao
SIMPLES Nacional que teria feito no site da Receita Federal do Brasil; e
d) torna-se claro o direito da empresa à compensação declarada e, como
consequência, ao pedido de restituição/compensação apresentado, motivo
pela qual deve ser totalmente reformada a decisão ora recorrida.
À vista do que expôs, a recorrente requer, ao fim de sua peça recursal, a reforma
da decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910631/2009-11

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento. Há questionamento acerca da
ocorrência de preclusão, a qual será tratada juntamente com a análise do mérito.
Não há arguição de preliminares.

Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
em inconformidade com o não reconhecimento, pela autoridade administrativa, de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os quais pretendia a empresa ver reconhecidos
pela transmissão do PER/DCOMP no 36785.86770.160507.1.1.01-3489, de 16/05/2007 (doc. fls.
004 a 028), em decorrência de glosa de créditos considerados indevidos. O indeferimento do
Pedido de Ressarcimento ensejou a não homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 20886.06217.160507.1.3.01-8206 e a consequente cobrança dos tributos
devidos e dos correspondentes acréscimos moratórios.
A DRF/São Bernardo do Campo glosou a totalidade dos créditos de IPI
vindicados em decorrência da constatação de que as Notas Fiscais geradoras dos créditos teriam
sido emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES (motivo de irregularidade no 7).
Após a análise dos argumentos trazidos pela recorrente em sua extensa
Manifestação de Inconformidade, entendeu o colegiado de primeira instância que a interessada
teria se limitado a construir uma argumentação genérica sobre a impropriedade da cobrança do
débito, incluídos a multa de mora e os juros de mora, não havendo contestação do cerne da
questão, o motivo das glosas efetuadas pela autoridade administrativo, tornando a matéria
incontroversa, como se extrai dos excertos do voto condutor do julgado (fls. 093 e ss. –
destaques nossos):
“Na apuração do saldo credor ressarcível, conforme demonstrativos de fls. 15/22, foram
encetadas glosas de créditos referentes a notas fiscais emitidas por estabelecimentos

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910631/2009-11

com situação de CANCELADO no cadastro do CNPJ e optantes pelo SIMPLES
(motivos de irregularidades n° 4 e 7). O saldo credor ressarcível resultante foi de R$
11.852,45; contudo, sendo saldo credor não ressarcível em relação ao trimestre
subsequente, o sobredito montante foi totalmente compensado com débitos até
novembro de 2005, sendo nulo o menor saldo credor.
A manifestante poderia ter identificado os motivos das glosas de créditos e do não-
reconhecimento do direito creditório, além da não-homologação das compensações,
pois no Despacho Decisório do qual foi comprovadamente cientificada há a seguinte
advertência: "Para informações complementares da análise de crédito, identificação
dos PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar
www.receita.faienda.com.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto
"Restituição ...Compensação", item PER/DCOMP, Despacho Decisório".
A interessada se limitou a construir uma argumentação genérica sobre a
impropriedade da cobrança do débito, incluídos a multa de mora e os juros de
mora.
Não houve contestação do cerne da questão e, destarte, a matéria é incontroversa.
Assim dispõe o Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 17 e 21:
(...)
Os dispositivos acima reproduzidos se aplicam também às questões passíveis de
manifestação de inconformidade, vale dizer, ressarcimento e compensação, institutos
englobados no PER/DCOMP (Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 74, § 11,
introduzido pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 17).
A questão não pode ser mais abordada em momento processual posterior,
notadamente no que concerne a recurso voluntário eventualmente interposto
contra o presente acórdão. Somente foram contestadas especificamente as matérias
a seguir, que são questões de direito ou questões materiais acessórias”.
De fato, não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos
autos, por não ter sido suscitada no momento processual adequado. Não se observou ao longo da
peça recursal que instaurou o litígio não há qualquer argumentação contestando as glosas
efetuadas pela autoridade fiscal relativamente aos fornecedores optantes pelo SIMPLES ou com
CNPJ cancelado. Tais questionamentos somente foram apresentados em Recurso Voluntário, de
sorte que está correta a decisão recorrida nesse sentido.
No processo administrativo fiscal, há a necessidade de arguição de toda a matéria
de defesa já no recurso inaugural, no caso, na Manifestação de Inconformidade. Tal exigência
decorre dos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72 (verbis), e do disposto nos arts. 141,
223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; r; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993);
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910631/2009-11

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”(grifei)
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal, mas tais situações não se configuram no caso em análise.
Há de se ter em conta a lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart3:
“ ... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma faculdade
processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da faculdade,
como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a
proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato incompatível
com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.”
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: a temporal, a lógica e a consumativa. Na lição de Fredie Didier Júnior4, a preclusão
consumativa consiste na perda da faculdade processual pelo seu não exercício ou pelo exercício
inadequado, nesses termos:
“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual
pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo.
(...)
É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu
recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias, relembre-se), mas
esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou sua
faculdade de recorrer, não pode, nos 10 dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou
repetir a contestação/recurso.”
No mesmo sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez López5:
“A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade ou
exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita
pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A
preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
(...)
Nessa mesma linha, o art. 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é lícito
inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi

3 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart. Manual do Processo do Conhecimento. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 665, apud CHIOVENDA, Giuseppe. "Cosa giudicata e preclusione", in Saggi
di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, vol. 3, p. 233.
4 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 7a Ed. Bahia: Juspodvm, 2007, v. 1 e 2.
5 Processo administrativo fiscal federal comentado / Marcos Vinicius Neder, Maria Teresa Martínez López
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910631/2009-11

originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte
não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu
processamento.”
Diante do exposto, não vejo qualquer fundamento para a reforma da decisão
recorrida.
Nesse sentido, não pode ser conhecida a parte do Recurso Voluntário na qual a
recorrente contesta as glosas efetuadas pela autoridade competente, ao indeferir o Pedido de
Ressarcimento formalizado.
As demais
matérias abordadas
pela recorrente
em
Manifestação de
Inconformidade e tratadas pela DRJ/Ribeirão Preto, relativamente ao processo de cobrança, juros
de mora e à taxa Selic, não foram questionadas pela empresa em Recurso Voluntário, tornando-
se, também, definitivas administrativamente.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital